Tribunal: TJSP
Processo: 2035144-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

Legítima a decretação da prisão preventiva, pois quando agraciado com a liberdade provisória mediante fiança, o paciente descumpriu as obrigações, tendo mudado de endereço residencial sem prévia permissão da autoridade

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

Legítima a decretação da prisão preventiva, pois quando agraciado com a liberdade provisória mediante fiança, o paciente descumpriu as obrigações, tendo mudado de endereço residencial sem prévia permissão da autoridade processante (art. 328 do CPP), o que deu ensejo à quebra da fiança. Presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, custódia cautelar justificada pelo mero descumprimento das obrigações estabelecidas. Precedente do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035144-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIANA
APARECIDA NASCIMENTO GAMA e Paciente MARCELO DINO NUNES LIMA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
2
HABEAS CORPUS No 2035144-06.2020.8.26.0000.
Impetrante: Fabiana Aparecida Nascimento Gama (Advogada).
Paciente: MARCELO DINO NUNES LIMA LEITE.
Origem: 32a Vara Criminal.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.647.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
RECEPTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida a revogação da prisão preventiva,
com
expedição
de
alvará
de
soltura.
Descabimento.
Legítima a decretação da prisão preventiva,
pois quando agraciado com a liberdade
provisória
mediante
fiança,
o
paciente
descumpriu as obrigações, tendo mudado de
endereço residencial sem prévia permissão da
autoridade processante (art. 328 do CPP), o que
deu ensejo à quebra da fiança. Presentes os
requisitos da prisão preventiva, especialmente
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei
penal. Ademais, custódia cautelar justificada
pelo mero descumprimento das obrigações
estabelecidas.
Precedente
do
C.
STJ.
Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/11), com pedido liminar, proposta pela Advogada Fabiana
Aparecida Nascimento Gama, em benefício de MARCELO
DINO NUNES LIMA LEITE.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática do crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal.
Sua prisão foi decretada em 13 de dezembro de 2019, por
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 32a Vara Criminal da
Comarca da Capital, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”. Postulada a revogação da prisão, o pedido foi
indeferido (decisão preferida em 20 de fevereiro de 2020).
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista alegada
ausência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar
(destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, além de o crime pelo
qual responde não ser revestido de violência ou grave ameaça), mencionando,
ainda, inidoneidade de fundamentação (alegando que a decisão
apresenta termos genéricos, mencionando processo de outra comarca), além de
desnecessidade da medida. Destaca, ainda, que quando o
paciente pagou a fiança na Delegacia, não recebeu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
4
orientação, daí que, não localizado em seu endereço, foi
decretada sua prisão preventiva. Pretende em favor do
paciente: liminarmente: a) a revogação da prisão preventiva,
com expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda a
confirmação de liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 26/30).
Informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 33/34).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão da ordem, para que se aplique medidas
cautelares alternativas (fls. 37/42).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
5
Conforme verificado dos autos, o paciente, no
dia 02 de fevereiro de 2018, na Comarca da Capital, adquiriu,
recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo da marca
“Honda”, modelo CB300R, de placas FQQ-7260, pertencente a
José Alfredo de Souza, coisa que sabia ser produto de crime.
É da denúncia que, no dia dos fatos, por volta
de 10h, o veículo acima descrito foi furtado de seu legítimo
proprietário. Na mesma data, aproximadamente às 17h30min,
o paciente foi abordado conduzindo a referida motocicleta.
Apurou-se que MARCELO adquiriu e recebeu o aludido bem,
de uma pessoa desconhecida, a qual não era seu legítimo
proprietário e detentor, sem qualquer documento hábil a provar
sua origem lícita, sem qualquer prova do negócio efetuado,
sabendo tratar-se de produto de crime (fls. 70/71, dos autos
principais).
A decisão que decretou a prisão surgiu assim
motivada: “Vistos. O réu MARCELO DINO NUNES LIMA LEITE, citado por
edital (fls. 104/106), não constituiu advogado e não ofertou defesa escrita. Com
fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDO O
PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Ademais, DECRETO o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
6
quebramento da fiança paga (fls. 57), nos termos dos artigos 328, 341 e 343, do
CPP. Oficie-se o Banco do Brasil, nos termos do art. 343 do CPP informando que
metade do valor depositado a título de fiança deverá ser transferido para o BANCO
DO BRASIL, Agência no 1897-X, conta n° 139.521-1, em favor do Fundo
Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPESP, código 14601-3 - Receita
referente juro/mora decorrente de fiança quebrada ou perdida, juntando-se
comprovante do depósito bancário nos autos, nos termos do art. 346 do CPP, bem
como enviando a este juízo informações acerca do valor do saldo remanescente.
Observe a serventia o contido no art. 402 das NSCGJ, bem como no art. 22, do
Provimento no 02/2001. Como consequência do quebramento da fiança é de rigor a
decretação da custódia cautelar preventiva do réu, que alterou domicílio (fls. 95)
sem prévia autorização deste juízo, fato que evidencia sua intenção de evitar
eventual aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fulcro no § 4o, do art. 282, bem
como no art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA de MARCELO DINO NUNES LIMA LEITE. Certifique-se sobre a
existência ou não de objetos, valores ou armamentos apreendidos nestes autos
ainda sem destinação. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se e aguarde-se
no arquivo eventual apresentação espontânea do réu. Expeça-se mandado de
prisão preventiva. Int.. São Paulo, 13 de dezembro de 2019” (fls. 114/115, dos
autos originais).
O pedido de revogação da custódia foi assim
indeferido “Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva
formulado em favor do acusado MARCELO DINO NUNES LIMA LEITE, qualificado
nos autos. Após manifestação do Ministério Público (fls. 151) verifico ser incabível o
deferimento da pretensão. De acordo com a denúncia (fls. 69/71), o acusado teria
praticado o crime de receptação ao adquirir, receber e conduzir uma motocicleta
ciente de que se tratava de produto de crime. Se não bastasse, responde a outro
processo na Comarca de São Vicente, 2a Vara Criminal, por roubo (fls. 89/90 e
101). Com efeito, os crimes contra o patrimônio noticiados são graves e estimulam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
7
a violência desenfreada que a sociedade não admite, razão de justa repulsa e, por
isso, a garantia da ordem pública deve prevalecer em detrimento do direito
individual do acusado. Embora tecnicamente primário, na hipótese de eventual
condenação o acusado poderá receber pena privativa de liberdade incompatível
com a benesse pretendida, motivo pelo qual deve ser assegurada a futura
aplicação da Lei penal. Pelo exposto, verificadas as hipóteses previstas pelo art.
312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva formulado em favor de MARCELO DINO NUNES LIMA LEITE. Intime-se
a I. Defesa para apresentar resposta à acusação. Ciência ao MP. São Paulo, 20 de
fevereiro de 2020” (fls. 156/157, dos autos originais).
De
fato,
percebe-se
que,
em
liberdade
provisória com fiança (arbitrada pelo Delegado de Polícia, no valor de R$
1.200,00
fl. 10), o paciente veio a descumprir umas das
condições legais para gozo do benefício, posto que mudou de
residência sem prévia permissão da autoridade processante
(artigo 328 do Código de Processo Penal). E nem se alegue que não
fora, o paciente, devidamente advertido a respeito da
condição, posto que, conquanto prevista em lei, inadmissível a
ignorância. Legítima, portanto, a prisão preventiva decretada.
É certo que na espécie, para a decretação da
prisão preventiva bastava o descumprimento das obrigações
impostas quando de sua liberdade provisória (artigo 282, § 4o, do
Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
8
Sobre o tema, valioso o escólio de Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer: “A nosso aviso, a prisão preventiva será utilizada
em três circunstâncias específicas: a) de modo autônomo, em qualquer fase da
investigação ou do processo (arts. 311, art. 312, art. 313, CPP), independente de
anterior imposição de medida cautelar ou de prisão em flagrante; b) como
conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP); e por fim, c) de modo
subsidiário, pelo descumprimento de cautelar anteriormente imposta. Nas
duas primeiras hipóteses, somente será cabível a preventiva se atendidas as
condições do art. 312 (requisitos gerais, de fato) e também do art. 313 (requisitos
de direito). Já na terceira (hipótese), não. Bastará o descumprimento da
medida cautelar imposta e a reafirmação da necessidade da prisão, segundo
os requisitos do art. 312, CPP, independentemente das circunstâncias e das
hipóteses arroladas no art. 313, CPP. Do contrário, a imposição de medida cautelar
somente seria cabível para as situações descritas no art. 313, CPP, o que não
parece corresponder, nem ao texto legal e nem à estrutura normativa das novas
cautelares pessoais. Nesse último caso, a preventiva surge como medida de caráter
subsidiário, vinculada ao descumprimento de providências menos onerosa, fato
esse que, em tese, seria indicativo da presença dos requisitos do art. 312, CPP.” (in
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência. 6a ed. São Paulo:
Atlas, 2014, p. 683 - grifei).
Nesse sentido, precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça a reforçar tal posicionamento:
“RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
DEFERIMENTO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
MEDIANTE
FIANÇA
E
CONDIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS.
PREVENTIVA.
MODALIDADE
DE
CONSTRIÇÃO ANTECIPADA QUE NÃO ESTARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
9
SUBMETIDA ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 313 DO CPP.
RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. REQUISITO
DO ART. 313, II, DO CPP. PREENCHIMENTO.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE GARANTIR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENVOLVIMENTO EM
CRIME GRAVE ANTERIOR. REITERAÇÃO DELITIVA.
RISCO EFETIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
A
prisão
preventiva
decretada
em razão do
descumprimento de medida cautelar anteriormente
imposta ao paciente não está submetida às
circunstâncias e hipóteses previstas no art. 313 do
CPP, de acordo com a sistemática das novas
cautelares pessoais. 2. Não fosse por isso, cuidando-
se de paciente que ostenta condenação definitiva
anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes,
preenchido está o requisito do art. 313, inciso II, do CPP,
autorizando a preventiva. 3. Não há o que se falar em
constrangimento ilegal quando a custódia está
devidamente justificada na garantia de aplicação da
lei penal, uma vez que, beneficiado com a liberdade
provisória, o paciente furtou-se de cumprir o
compromisso firmado, deixando de informar a
mudança de endereço e de comparecer em Juízo
quando intimado, inviabilizando a regularidade da
relação processual. 4. Nos termos dos arts. 282, § 4o,
e
312,
parágrafo
único,
ambos
do
CPP,
o
descumprimento das medidas cautelares impostas
quando da liberdade provisória constitui motivação
idônea para justificar a necessidade da segregação.
Precedentes. 5. A constrição encontra-se justificada
também em razão dos registros criminais do réu,
revelando a propensão à prática delitiva e demonstrando
a sua periculosidade social efetiva, dada a real
possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações
penais. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ: “Habeas
Corpus” no 286.578, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 05/06/2014, v.u, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
10
Ademais, na espécie, conforme destacou o
juízo a quo, na decisão que indeferiu a revogação da prisão
preventiva, apesar de tecnicamente primário, o paciente
“responde a outro processo na Comarca de São Vicente, 2a Vara Criminal, por
roubo (fls. 89/90 e 101)” (fls. 156, dos autos originais). Em consulta ao
mencionado processo (Autos da ação penal no 1501057-30.2017.0536),
verifica-se que, após decretada sua revelia (fls. 515/518, dos
referidos autos), o paciente foi condenado em primeira Instância.
Tal informação reforça a fundamentação trazida na decisão
impugnada, a demonstrar que MARCELO é afeito à prática de
delitos patrimoniais e que não é a primeira vez que se esquiva
de suas obrigações com a Justiça. Já no presente caso, em
pleno gozo de benefício, desapareceu do distrito da culpa,
sendo citado por edital, o que revela clara intenção de se furtar
à aplicação da lei penal. Destaca-se que a prisão é sustentada
por regular decisão, suficientemente motivada, porque
presentes os requisitos de admissibilidade da custódia cautelar
(artigo 312 do Código de Processo Penal), em especial a garantia da
ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo observado na
decisão, as circunstâncias do caso específico, não se
mostrando suficiente para tanto a aplicação de outra medida
menos rigorosa, bem como, não se verificando ilegalidade a
ser sanada por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035144-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
11
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR